Tribunal: TJMT
Processo: 1024015-59.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024015-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDES AQUINO DA SILVA - CPF: 020.899.321-55 (RECORRENTE), VALTER FERNANDES DA SILVA - CPF: 161.418.731-20 (RECORRENTE), VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 44.067.725/0001-72 (RECORRIDO), ANE ISABELLE ALENCAR NUNES PARZIANELLO - CPF: 332.675.738-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO DE PAUTA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1024015-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1024015-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Fernandes Aquino da Silva e Valter Fernandes da Silva

Recorrida:
Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de impugnação à contestação configura nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal, prevista no artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80 de 1994, sendo imprescindível a vista dos autos após a apresentação da contestação para que exerça adequadamente a defesa técnica de seus assistidos.

4.

A ausência de intimação pessoal compromete o contraditório e a ampla defesa, notadamente quando a sentença se funda, ainda que em parte, na ausência de manifestação sobre os argumentos e documentos trazidos pela parte ré.

5.

Ainda que o Juizado Especial adote princípios como simplicidade e informalidade, estes não afastam garantias fundamentais previstas em normas expressas que regem a atuação da Defensoria Pública.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade absoluta da sentença proferida sem observância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de impugnação à contestação configura nulidade processual absoluta, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

Mesmo nos Juizados Especiais, devem ser observadas as prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, sendo inválida a sentença proferida sem que seja oportunizada manifestação regular da instituição após a contestação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos LIV e LV; Lei Complementar nº 80 de 1994, artigo 128, inciso I; Lei nº 9.099 de 1995, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1004612-95.2025.8.11.0004, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 27.11.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1008103-22.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 15.09.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1024015-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1024015-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Fernandes Aquino da Silva e Valter Fernandes da Silva

Recorrida:
Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Fernandes Aquino da Silva e Valter Fernandes da Silva.

Ação:
de indenização por danos materiais e morais.

Origem:
Núcleo De Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(Id. 335740416)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 335740419): requerem a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 335740423)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1024015-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1024015-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Fernandes Aquino da Silva e Valter Fernandes da Silva

Recorrida:
Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Fernandes Aquino da Silva e Valter Fernandes da Silva contra a sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos recorrentes em face de Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que em 29/05/2024, por volta das 16h15min, Fernandes Aquino da Silva trafegava pela rodovia BR-163, conduzindo veículo de propriedade de Valter Fernandes da Silva, quando, ao fazer uma curva, deparou-se com uma carreta quebrada que obstruía parcialmente a pista. Alegam que, para evitar colisão frontal com caminhão que vinha em sentido contrário, o condutor desviou para a lateral da pista, vindo a capotar em uma ribanceira, causando danos materiais ao veículo no valor de R$ 16.838,83(dezesseis mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos) e danos morais.

Sustentam que a concessionária não realizou a devida sinalização preventiva no local, limitando-se a disponibilizar um funcionário que fazia gestos manuais para orientar o tráfego em sistema "pare e siga", sem qualquer sinalização adequada que advertisse os condutores com antecedência. Argumentam que as fotos anexadas à inicial, com indicação de horário, demonstram que os cones somente foram posicionados após a chegada da PRF e após o próprio atendimento ao acidente.

Em sede recursal, preliminarmente, alegam cerceamento de defesa por não terem sido intimados para apresentar impugnação à contestação. No mérito, defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da concessionária, a inversão do ônus da prova e a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Conforme se verifica dos autos, os recorrentes estão representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Após a apresentação da contestação pela recorrida, não houve intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de impugnação, tendo o processo seguido diretamente para julgamento.

No caso em análise, a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar impugnação à contestação configura nulidade processual absoluta, que deve ser reconhecida de ofício, uma vez que viola as prerrogativas institucionais da Defensoria Pública e, por consequência, o direito ao contraditório e à ampla defesa dos recorrentes.

Embora nos Juizados Especiais vigore o princípio da simplicidade e informalidade, tal princípio não pode ser invocado para afastar garantias processuais fundamentais, especialmente quando se trata de prerrogativas legalmente estabelecidas em favor de instituição essencial à função jurisdicional do Estado, como é o caso da Defensoria Pública.

Ressalte-se que a contestação apresentada pela recorrida trouxe argumentos e documentos que demandavam manifestação específica da parte autora, sendo imprescindível a oportunidade de impugnação para o exercício pleno do contraditório.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VISTA PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por consumidora, assistida pela Defensoria Pública, contra sentença que julgou improcedente ação em face de operadora de plano odontológico. A recorrente sustenta nulidade da decisão, por ausência de remessa dos autos à Defensoria para apresentação de impugnação à contestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de manifestação, após a contestação, configura nulidade processual capaz de invalidar a sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal em qualquer grau de jurisdição, sendo imprescindível a vista dos autos para apresentação de manifestação, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. A ausência de vista à Defensoria para impugnação à contestação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado do STJ. A nulidade processual é reconhecida diante do prejuízo processual evidente, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Defensoria Pública tem direito à intimação pessoal para manifestação nos autos, inclusive em fase de impugnação à contestação, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa. (...) (N.U 1004612-95.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais, na qual o autor, assistido pela Defensoria Pública, alegou que a instituição de ensino não disponibilizou os estágios obrigatórios para conclusão do curso de Tecnologia em Radiologia, mesmo após ter finalizado todas as disciplinas teóricas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade processual quando não é oportunizada à Defensoria Pública, mediante intimação pessoal, a apresentação de impugnação à contestação, configurando cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação pessoal da Defensoria Pública é prerrogativa institucional prevista expressamente no artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, representando garantia fundamental para o exercício pleno da defesa técnica em favor dos hipossuficientes. 4. No caso concreto, embora tenha constado na ata de audiência a concessão de prazo para apresentação de impugnação à contestação, não foi expedida intimação pessoal ao defensor público que representa o autor, prejudicando o exercício da defesa técnica. 5. A situação é agravada pelo fato de a sentença de improcedência ter se fundamentado, também, na ausência de impugnação às alegações apresentadas na contestação pela parte reclamada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: "Estando as partes representadas pela Defensoria Pública no juizado especial cível, é necessária a intimação pessoal do defensor público para apresentar impugnação à contestação, sob pena de nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa." (...) (N.U 1008103-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)”.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULAR
a sentença e
DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar impugnação à contestação, prosseguindo-se posteriormente o feito conforme de direito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026